Tribunal: TJDFT
Processo: 0716939-04.2021.8.07.0003
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. POSSIBILIDADE FINANCEIRA. COMPROVAÇÃO. DOCUMENTAÇÃO HÁBIL. AUSÊNCIA. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO.
1. A impugnação à justiça gratuita depende da apresentação de elementos comprobatórios suficientes para mitigar o deferimento do benefício.
2. Se o impugnante da gratuidade da justiça não apresenta nos autos qualquer prova da condição econômica da autora e não se desincumbe do ônus de provar a sua alegação, o pedido deve ser rejeitado.
3. Negou-se provimento ao recurso.